Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO APLICATIVO “WHATSAPP” DO AUTOR. ENVIO DE MENSAGENS EM MASSA. INCONTROLÁVEL NÚMERO DE MENSAGENS RESPONDIDAS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que teve seu aparelho celular e sua conta de “WhatsApp” fraudados e utilizados para espalhar mensagens por todo o Brasil oferecendo cartão de Crédito e crediário. Argumenta que é cômodo para os grandes conglomerados e para o Poder Judiciário “assentar-se na culpa exclusiva do consumidor para explicar fraudes por meio de telefones” e que seria o mesmo que lavar as mãos. Afirma, ainda, que a proteção a grandes empesas coloca o Poder Judiciário na “vexatória condição de consumador da insegurança, na medida em que não impõe ao sistema o dever de aprimorar seus filtros de cyber segurança” e que o “Estado-juiz se assenta na culpa exclusiva da vítima e não assume seu papel indutor de mudanças na segurança jurídica das relações consumeristas”. Reitera o pedido por danos morais. Contrarrazões apresentadas pela 1a ré.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que as requeridas são fornecedoras de serviços, cujo destinatário final é o requerente (art. 2o da Lei n. 8.078/90), motivo pelo qual a análise do pedido há de ser feita à luz das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor.
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da ocorrência de eventual dano moral ao autor em razão de suposta falha na prestação dos serviços das requeridas.
5. Conforme comprovam as provas anexadas aos autos pelo autor, sobretudo as fotos de telas de seu aplicativo “WhatsApp” (Ids 43367754 e seguintes), a sua conta no referido aplicativo foi utilizada por terceiros golpistas para envio de mensagens em massa oferecendo cartão de crédito pré-aprovado.
6. Na hipótese, é certo que restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da empresa que, no caso, possibilitou a ação de terceiro que utilizou o aplicativo vinculado ao número telefônico da parte autora para enviar mensagens falsas em massa para números de todo o Brasil, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC. Assim, a situação não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não configurando a ocorrência de alguma das causas excludentes da responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, II, do CDC, tampouco merecendo guarida a tese de culpa concorrente, uma vez que o autor não concorreu para o evento.
7. A fraude operada acarreta indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados da parte autora, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra, já que possibilitou que estelionatário, passando-se pela parte autora, enviasse mensagens a pessoas de todo o Brasil o que gerou uma enorme e incontrolável massa de mensagens no aplicativo desta, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar. Cabe pontuar, ainda, que a parte autora utiliza seu aparelho celular como meio de trabalho e a fraude em questão inviabilizou a utilização do aparelho, o que corrobora a ocorrência de dano moral.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Contudo, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Cabe ressaltar que apenas a segunda requerida – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - deve responder pelos danos suportados pelo autor, uma vez que a primeira e a terceira requeridas não realizaram qualquer ato, comissivo ou omissivo, que possua algum nexo de causalidade com o dano do requerente.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a 2a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.